Tribunal: STF
Processo: Rcl 86921
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Atesa - Cooperativa de Trabalho dos Profissionais da Saúde em face de decisão proferida pelo Juízo da 36ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP (Processo 1001467-33.2025.5.02.0036), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Não obstante a decisão proferida pelo Excelso STF no bojo do Tema 1.389, no processo de origem n.º 1001467-33.2025.5.02.0036, a 36ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, indeferiu a suspensão do processo principal mediante seguintes premissas: 



    [...]



    Tempestivamente a Autora ATESA (Reclamada naqueles autos) consignou seu protesto face a decisão. 



    Esclarecemos que não obstante a decisão do nobre Magistrado imposta na ata de audiência, a mesma fere decisão deste Excelso STF, eis que o trabalho cooperado é autônomo e de natureza cível, portanto dentro do bojo do Tema 1.389 do E. STF. 



    Desta forma, evidentemente a decisão aqui reclamada afronta a decisão proferida pelo Nobre Ministro Gilmar Mendes nos autos do Tema 1.389, onde restou determinada a suspensão nacional de todos os processos que tratam a controvérsia sobre a legalidade dos contratos firmado entre as partes de natureza cível o que tem sobrecarregado o STF diante do elevado número de reclamações contra decisões da Justiça do Trabalho que, em diferentes graus, deixam de aplicar entendimento já firmado pela Corte sobre a matéria.”



    Ao final, no mérito, requer a “procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e suspender o processo 1001467-33.2025.5.02.0036, cassando e anulando-se o ato processual reclamado, determinando-se a suspensão do feito até decisão final no Tema 1389 pelo Excelso STF”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...] 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem nos seguintes termos:



    “Na decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603, o Ministro Gilmar Mendes, do E. STF, aplicando a disposição contida no art. 1.035, §5º, do CPC, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões relacionadas ao Tema 1.389 da Repercussão Geral até julgamento definitivo do recurso extraordinário, cujas discussões envolvam:



    [...] 



    Da análise dos autos, verifica-se que a matéria discutida na presente demanda não versa sobre as questões objeto do ARE 1.532.603, uma vez que se discute pedido de reconhecimento de vínculo empregatício em relação não formalizada por contrato de prestação de serviços. 



    Assim, indefiro o sobrestamento. Protestos.     



    [...]



    Fica designada audiência UNA/RS em CONTINUAÇÃO para o dia 27.11.2025 às 11h10, audiência presencial, na sede deste Juízo. As partes deverão comparecer sob pena de aplicação das penalidades do artigo 844 da CLT.” (eDoc. 17)



    Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial exauriente sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente